Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025619-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVANTE), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (AGRAVADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - CPF: 368.561.028-79 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), LUCAS CASADO ALCANIZ - CPF: 420.767.728-39 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), FABIO PERCEGONI DE ANDRADE - CPF: 451.177.738-10 (ADVOGADO), SOFIA SAAD GONCALVES - CPF: 435.182.808-05 (ADVOGADO), CAINAN GEA - CPF: 405.672.328-16 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 457.921.318-13 (ADVOGADO), JOAO VITOR SILVA RODRIGUES - CPF: 430.735.238-63 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA IBRAHIM - CPF: 228.156.818-03 (ADVOGADO), GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 023.114.876-39 (ADVOGADO), VITOR ATHAYDE DE MORAIS - CPF: 419.242.998-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS PARA O ANDAMENTO DO FEITO (CITAÇÃO) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025619-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA e JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo n. 0000860-47.1990.8.11.0041 - Cód. 38926 - n. 677/2008, da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a tese da prescrição intercorrente.

Os agravantes afirmam que
“o marco inicial da prescrição intercorrente foi identificado a partir do momento em que a Instituição Financeira Exequente foi intimada a dar regular prosseguimento ao feito em 13 de novembro de 2013, ônus processual que não pode ser atribuído aos Agravantes”.

Aduz que
“a Exequente foi intimada em outras oportunidades para dar regular prosseguimento ao feito o que só ocorreu efetivamente a partir de 05 de abril de 2018”.

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, apontando a presença dos requisitos legais. (id. 153468657).

Em contrarrazões, o agravado pugna-se pelo desprovimento do recurso. (id. 157248670).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA e JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo n. 0000860-47.1990.8.11.0041 - Cód. 38926 - n. 677/2008, da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a tese da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, ficou evidente que a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser imputada ao exequente/agravado, pois ocorre diante da necessidade de realização de diligências para localização do agravante.

Desta feita, diante da ausência de inércia injustificada do credor, ora agravado, em promover os atos necessários para o andamento do feito, no caso, a citação dos executados/agravantes, não pode ser a ele atribuída a demora para a sua realização.

Ademais, o agravado comenta que os agravantes violaram o dever de informação e não informaram mudança de endereço.

Por conseguinte, é assente na jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos.

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Ademais, o reconhecimento da prescrição demandará a análise minuciosa do quadro fático-processual, a fim de aferir se, realmente, houve culpa da máquina judiciária (Súmula 109 do STJ) na extrapolação desarrazoada do prazo prescricional, como pontua o juízo a quo, que assim afirmou:

“[...] Houve demora na fase de citação, inúmeras precatórias não foram cumpridas, inclusive, durante todo o processado, com despachos de juízes que me antecederam justificando a demora em decorrência do atraso de serviço, dentre outros. Não se pode invocar a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação do processo se deu em razão da inação do judiciário [...]”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023